Tribunal: TJSP
Processo: 1026413-78.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Fraude na celebração de alienação fiduciária – Pedidos de cancelamento do registro do veículo, de anulação de débitos fiscais e de multas de trânsito – Preliminar relativa à pretensão de anular multas de trânsito – Ação ajuizada em face do DETRAN/SP ao qual incumbe apenas proceder na forma do artigo 256, § 3o, do CTB – Ilegitimidade passiva manifesta – Autarquias que gozam de

Ementa:
APELAÇÃO – Fraude na celebração de alienação fiduciária – Pedidos de cancelamento do registro do veículo, de anulação de débitos fiscais e de multas de trânsito – Preliminar relativa à pretensão de anular multas de trânsito – Ação ajuizada em face do DETRAN/SP ao qual incumbe apenas proceder na forma do artigo 256, § 3o, do CTB – Ilegitimidade passiva manifesta – Autarquias que gozam de autonomia administrativa e orçamentária – No mérito, a ocorrência da fraude não enseja o cancelamento do registro do veículo e das obrigações dele decorrentes, na medida em que a propriedade resolúvel do bem continua com a instituição financeira, bem como a posse indireta – Instituição financeira que deveria ter requerido a busca e apreensão do veículo – Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar como devedor – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.